Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718619-59.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DALVA COELHO SILVA DESPACHO Antes de julgar os embargos de declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais, habilitem-se, nos autos, o meeiro e os herdeiros da embargada-apelada, Dalva Coelho Silva. P. I. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora